Tribunal: TJPA
Processo: 0027806-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027806-04.2009.8.14.0301

APELANTE: CATIA CILENE ALVES BOTELHO, ROBERTO BATISTA DE SOUZA

APELADO: DALILA DE AGUIAR PEIXOTO, PAULO FERNANDO MACIEIRA PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO
ANIMUS POSSIDENDI.
DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. AUSENTES POR CONSEGUINTE OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTA POSSE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ré que afirma ter recebido o imóvel a título de pagamento por verbas trabalhistas. Alegação sem suficiente comprovação. Prova testemunhal que indica a existência de contrato de comodato entre a autora e a ré.

2. O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do
animus possidendi,
ficando subordinado à vontade do proprietário.

3. O comodatário que, notificado a desocupar o imóvel, mediante denúncia do contrato, queda-se inerte, pratica esbulho, restando preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73, quais sejam, justa posse anterior, esbulho e data deste.

4. Usucapião que pressupõe a posse do imóvel e o
animus domini
, portanto, não preenchidos os requisitos do art. 1.240 do CC/02, a autorizar a aquisição da propriedade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0027806-04.2009.8.14.0301

APELANTE: CATIA CILENE ALVES BOTELHO, ROBERTO BATISTA DE SOUZA

Nome: CATIA CILENE ALVES BOTELHO
Endereço: Alameda Vinte e Um, 45, (Cj Cordeiro de Farias), Tapanã (Icoaraci), BELéM - PA - CEP: 66833-170
Nome: ROBERTO BATISTA DE SOUZA
Endereço: BALMORAL BURITI, 57, ALAMEDA CARMEM, TAPANA, BELéM - PA - CEP: 66833-520

APELADO: DALILA DE AGUIAR PEIXOTO, PAULO FERNANDO MACIEIRA PEIXOTO

Nome: DALILA DE AGUIAR PEIXOTO
Endereço: RUA BARAO DO TRIUNFO, PASS N. SRA. DAS GRACAS, 87, ENTRE ALMIRANTE BARROSO E JOAO PAULO II, Marco, BELéM - PA - CEP: 66095-050
Nome: PAULO FERNANDO MACIEIRA PEIXOTO
Endereço: BARAO DO TRIUNFO PASS N. S. DAS GRACA, 87, MARCO, BELéM - PA - CEP: 66095-410

Advogado: MARIA IONE MORAES VILAR OAB: PA004855 Endereço: DA MARINHA ALAMEDA 3, 185, NOVA MARAMBAIA, BELéM - PA - CEP: 66623-200

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CATIA CILENE ALVES BOTELHO e ROBERTO BATISTA DE SOUZA em face de sentença proferida pela 1ª vara cível e empresarial de Icoaraci- Distrito de Belém/PA (ID n. 4382685 – fls. 01/25), nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em seu desfavor por DALILA DE AGUIAR PEIXOTO e PAULO FERNANDO MACIEIRA PEIXOTO, a qual julgou procedente a demanda, contendo o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, confirmo a deciso que antecipou os efeitos da tutela e julgo parcialmente procedente o pedido dos autores, para reintegrá-los definitivamente na posse do imóvel em discusso, assim como, condenar os réus a pagarem aos autores aluguel mensal no valor arbitrado pelo comodante de R$ 600,00 (seiscentos reais), devidos após decorridos trinta dias da notificaço extrajudicial, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data de cada vencimento e juros de 1% ao mês, desde a citaço, até a data do cumprimento do mandado de reintegraço de posse, e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resoluço de mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se dando baixa na distribuiço.

Condeno os réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenaço, com fundamento no art. 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade em face da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 4382685 – fls. 01/25), os apelantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, ao julgar procedente o pedido possessório, uma vez que os autores nunca exerceram a posse sobre o imóvel. Afirmam que a ré Cátia não era tratada como afilhada, mas sim como empregada doméstica da família, motivo porque residiu junto a ela desde seus onze anos. Diante disso, recebeu o imóvel como dação em pagamento pelas verbas trabalhistas a que teria direito e, diante do decurso de mais de onze anos desde que o ganhou, tem configurada a seu favor a usucapião extraordinária, motivo porque adquiriu não somente a justa posse do bem, mas também sua propriedade. Assim, requer a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido dos autores e reintegrando os réus na posse do imóvel.

Os apelados apresentaram contrarrazões sob o ID n. 4382687 – fls. 01/07, refutando as alegações dos apelantes e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados do sistema LIBRA ao sistema PJE em 19.01.2021 – ID n. 4382690.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato os autores conseguiram comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse ou se decidiu equivocadamente o juízo de origem, ao deferir-lhe o pedido possessório.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Os autores alegam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel situado à alameda 21, quadra J, casa 45, lote 09, do Conjunto Marechal Cordeiro de Farias, Bairro Tapanã, desde 20.11.1987, quando o adquiriram por meio do sistema de financiamento habituacional – SFH junto ao IPASEP, o qual pagam até os dias de hoje. A autora afirma que é madrinha da ré, a qual desde os 14 anos passou a residir com ela e o outro autor. A partir do casamento dos réus e do nascimento da filha do casal, em janeiro de 1997, os autores emprestaram o imóvel de forma gratuita, para que a família morasse no local. Após longo tempo, notificaram a ré em 30.10.2008, para desocupar o imóvel, pois necessitavam do bem para que sua filha pudesse morar no local, todavia, os réus se negam a sair do imóvel. Não tendo outra alternativa, viram-se forçados a vir a juízo requerer a retomada da posse do bem, esbulhada pelos réus. Requereram ainda a indenização a título de aluguel, nos moldes do art. 582 do CC/02, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês de ocupação indevida.

A ré alega que recebeu o imóvel como dação em pagamento diante da relação de trabalho que mantinha com a autora, que lhe forçava a trabalhar em troca dos estudos. Afirma que o imóvel foi dado como pagamento pelas verbas trabalhistas a que tinha direito e que, desde o momento da doação, já transcorreram mais de onze anos, motivo porque adquiriu a propriedade do imóvel por meio da usucapião extraordinária.

Como prova de suas alegações, os autores trouxeram aos autos

notificação extrajudicial da ré, ocorrida em 30.10.2008, solicitando a desocupação do imóvel – ID n. 4382662 – fls. 23/24; instrumento de compra e venda e empréstimo firmado entre a autora Dalila e o IPASEP, referente ao imóvel objeto da lide, em 20.11.1987 – ID n. 4382662 – fls. 25/28; comprovantes de inscrição da autora na dívida ativa pelo inadimplemento do IPTU do imóvel – ID n. 4382662 – fls. 29/31; contracheques da autora indicando o pagamento do financiamento do imóvel – ID n. 4382662 – fls. 33/35; declarações assinadas pelos nacionais Hamilton Smite de Aguiar, Sonia Renata Moura Galvão e Elka Karine Moreira Batista, declarando que a autora emprestou o imóvel à sua afilhada, Catia Cilene Alves Botelho e que esta se comprometeu a arcar com os encargos do imóvel, tais como IPTU, Luz, água, etc. – ID n. 4382663 – fls. 06/08.

Entendendo insuficiente tais elementos para autorizar a concessão da liminar, o juízo designou audiência de justificação, na qual foram ouvidas as seguintes testemunhas, que afirmaram (ID n. 4382666 – fls. 01/02):

Sonia Renata De Moura Galvão:
que confirmou que os autores emprestaram o imóvel à ré, para morar até que seu marido tivesse condições de comprar uma para eles. Que chegou a acompanhar o autor em uma das vezes em que foi ao imóvel pedir à ré que o desocupasse. Que os autores já emprestaram o mesmo imóvel para outras pessoas morarem, mas que nunca deram problema para sair. Acha que os réus não fizeram qualquer reforma no local.

Hamilton Smith De Aguiar:
Testemunha contraditada, porém compromissada, ante a ausência de provas da contradita. Confirmou que os autores emprestaram a casa à ré, tendo inclusive ido com o autor ao local para pedir que desocupasse o imóvel. Negou que Cátia fosse doméstica.

Elka Karine Moreira Batista:
Confirmou que a autora emprestou o imóvel à ré até que esta concluísse a construção de sua casa em Benevides. Sabe que a ré ocupou o imóvel por cerca de doze anos e que as partes costumavam visitar-se reciprocamente. Sabe que a ré é afilhada da autora e que jamais foi sua empregada.

Após referidos depoimentos, o juízo concedeu a liminar de reintegração de posse (ID n. 4382667 – fls. 01/02), que foi cumprida em
09.01.2011 – ID n. 438268 – fls. 31.

Os réus, por sua vez, juntaram aos autos declaração da testemunha Maria de Fátima Freire Cardoso Santos, afirmando que a ré trabalhou como doméstica por 17 (dezessete) anos junto à autora - ID n. 4382669 – fls. 22; certidão de nascimento da filha da ré, datada de 23.09.1996 e outros documentos da menor – ID n. 4382669 – fls. 23/25; fotografias dos demais imóveis pertencentes aos autores 4382669 – fls. 26/30; declarações das testemunhas Maria Wilma Castro Ferreira, Maria Raimunda de Nazaré Sena Paixão, Ilma Maria Silva de Jesus e Marineide Santos Avelar, afirmando que a ré sempre ocupou o imóvel como se fosse proprietária, tendo-o recebido a título de verbas trabalhistas – ID n. 4382669 – fls. 31 e ID n. 4382670 – fls. 01/04; minuta de ART, relativa a benfeitorias a serem realizadas no imóvel e apontando a ré como proprietária, porém datada de 13.07.2010, ou seja, posterior à propositura da ação, mais croqui do imóvel – ID n. 4382670 – fls. 06/08; documento oriundo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Pará – IPASEP com especificações do imóvel – ID n. 4382670 – fls. 09/10.

Posteriormente, em réplica, os autores acostaram ainda aos autos
certidão de batismo da ré, apontando como madrinha a autora, e a celebração da cerimônia em 1969 – ID n. 4382678 – fls. 23 e declaração una, assinada por Elen Rose Carvalho de Souza, Elka Karine Moreira Batista, Jacileide Pires do Amaral Fonseca, Rosirene de Moura Galvão, Sônia Renata de Moura Galvão e Tatiana Suza Moreira, declarando que Cátia era afilhada e não doméstica na residência dos autores – ID n. 4382678 – fls. 24.

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 13.10.2011 (ID n. 4382680 – fls. 21/23), foram ouvidos os autores, que ratificaram os termos da exordial e as seguintes testemunhas:

Benedita da Silva Alves,
que asseverou
:

Que há muito tempo conhece as partes, Que morou na casa em discussão antes da D. Cátia, Que a D. Dalila lhe emprestou o imóvel em fevereiro de 1985, Que saiu do imóvel em 1988 após ter comprado sua residência, Que é amiga da D. Dalila e foi criada pelo avó dela, Que freqüentava a casa quando a ré nela residia, Que a D. Cátia lhe disse que a autora havia lhe emprestado a casa. [...] Que depois que saiu da casa, a D. Dalila emprestou a casa para seu sobrinho chamado Carlison, Que conhecia a Cátia, pois ela foi criada pela autora que é sua madrinha, Que nunca soube que a ré fosse serviçal da autora, Que quando a autora lhe emprestou a casa, o negócio foi verbal e ela lhe disse que a estava emprestando até que a depoente pudesse comprar a sua casa. [...] Que há cinco anos foi visitar um vizinho e lhe perguntou quem estava morando na casa e este lhe disse que era a Cátia, Que, então, a Cátia lhe disse que sua madrinha havia lhe emprestado a casa, Que a depoente não viu nenhuma construção que a ré tivesse realizado, Que os autores nunca moraram na casa.

Sônia Renata De Moura Galvão,
a qual afirmou
:

Que é vizinha dos autores há muitos anos, Que conhece a Cátia, Que sabe que os autores emprestaram uma casa para a ré no conjunto Cordeiro de Farias [...] Que sabe que os autores compraram um terreno em Benevides para a ré, mas ela o vendeu, Que a Cátia não era empregada doméstica dos autores. [...] Que a depoente prestava serviço aos autores, comprando as coisas, pois eles não moravam em Belém e os filhos dos autores eram muito novos, Que, então, via a ré na casa com seu companheiro, Que a autora resolveu emprestar a casa, pois o companheiro da ré já estava praticamente morando na casa, Que acha que a ré residiu na referida casa aproximadamente 13 anos, Que muitas vezes foi na casa da Cátia no Cordeiro de Farias e em festas de aniversário, Que a Cátia não fez nada na casa a não ser pendurar pregos na parede

Os réus não foram ouvidos em juízo, pois não puderam ser intimados pessoalmente, uma vez que deixaram de informar ao juízo o atual endereço do casal. Todavia, a defensora pública responsável pela causa encontrava-se presente.

Foram as provas produzidas nos autos.

Do conjunto probatório contido nos autos, tenho que os autores conseguiram comprovar a justa posse anterior sobre o imóvel, embora não a propriedade (não acostaram o registro do imóvel), seja pela prova documental, seja pela prova testemunhal, uma vez que ambas indicam que eles fazem uso do imóvel desde muito antes de a ré ocupá-lo, emprestando-o para diversos amigos. Permitir o uso do imóvel por terceiros é também exteriorização da posse, que não precisa se expressar pelo contato direto com a coisa.

Vejo que consta nos autos a notificação dos moradores do imóvel para desocupá-lo, ficando bem delineado o momento em que a detenção transmudou-se em esbulho, senão vejamos.

A prova testemunhal foi uníssona ao afirmar que os autores tão somente emprestaram aos réus o imóvel, para uso temporário, enquanto não tivessem condições de adquirir imóvel próprio. As testemunhas signatárias das declarações apresentadas pelos apelantes não compareceram em juízo, para confirmar suas afirmações, motivo porque não há como considerar tais elementos como meios de prova.

Destarte, tenho que os elementos dos autos indicam, de fato, a existência de mero contrato de comodato entre as partes e não de doação. A afirmação de que ele fora alienado à ré a título de pagamento por verbas trabalhistas, infelizmente, não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório, salvo as declarações produzidas pela ré.

Nesse ponto, é importante ressaltar que embora sejam uma realidade corriqueira os fatos narrados pela ré acerca da prestação de trabalhos não remunerados da forma noticiada, os direitos pleiteados por ela deveriam ter sido requeridos em momento oportuno, junto à justiça especializada trabalhista, de modo a legitimar eventual acordo de dação em pagamento. A falta de provas documentais em tal sentido e a fragilidade das declarações elaboradas unilateralmente impedem que se faça qualquer presunção acerca de sua veracidade.

Também a alegação de pluralidade de imóveis no nome dos autores não justifica a aquisição da propriedade pela ré. O ordenamento pátrio exige de fato o respeito à função social da propriedade para tutelá-la, todavia, é lícito à pessoa possuir inúmeras propriedades em seu nome, sem que isso implique violação a tal preceito, desde que respeitadas as diretrizes das normas urbanísticas, quanto aos imóveis urbanos, e ainda os requisitos legais do art. 186 da CF/88, no que tange aos imóveis rurais. Feito isso, a propriedade há de ser protegida pelo Estado.

A questão aqui há de ser dirimida a partir do conceito de posse, previsto legalmente no art. 1.196 do CC/02 e já transcrito. Ele pressupõe o
animus possidendi,
ou seja, o intuito de possuir a coisa, exteriorizando atos próprios de proprietário. A posse não se limita a mero requisito objetivo, consistente na detenção física da coisa pelo possuidor. O
animus
com o qual este exerce essa detenção é levado em consideração, para fins de tutela possessória. Nesse sentido, o código civil de 2002 foi claro ao dissociar do conceito de posse da mera detenção, dispondo:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário

[...]

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A doutrina de Venosa leciona acerca da detenção:

Por tais razoes, no exame da posse no processo judicial, grande é a importância dos aspectos de fato circundantes da relação do sujeito com a coisa. Há um fator importante na posição do fâmulo, que foi ressaltado pelo parágrafo único do art. 1.198 do mais recente diploma, aqui transcrito. A ideia básica é no sentido de que quem inicia a detenção como mero fâmulo ou detentor não pode alterar por vontade própria essa situação e tornar-se possuidor. Para que o detentor seja considerado possuidor, há necessidade de um ato ou negócio jurídico que altere a situação de fato. Isso porque o fato da detenção da coisa é diverso do fato da posse. Por essa razão, como sufragado de há muito pela doutrina, mas por vezes obscuro nas decisões judiciais, presume-se que o fâmulo se tenha mantido como tal até que ele prove o contrário. Essa modificação de
animus,
como apontamos, não depende unicamente da vontade unilateral do detentor. [...] (2020, p. 47)

Significa dizer, ao que consta nos autos, a apelante iniciou a detenção da coisa na condição de comodatária do bem, sabidamente emprestado por sua madrinha, logo embora vivido 11 (onze) anos no imóvel, permanece na condição de detentora do bem. Sendo assim, a notificação extrajudicial acaba por figurar como denúncia ao contrato de comodato, demonstrando o exato momento em que a posse foi requerida pela possuidora legítima e, diante da recusa dos apelantes, momento em que se configurou o esbulho. Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSOS REUNIDOS. COMODATO TÁCITO. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE A QUEM TENHA DIREITO DE FRUIÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença e atualmente disciplinado no art. 561 do CPC-2015, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração de posse, posto que, o apelado, de fato, exercia a posse sobre o imóvel, tendo cedido o bem para o ex companheiro da apelante em regime de comodato, e havendo a recusa na devolução do bem, deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido de reintegração de posse, considerando que com a recusa na devolução do imóvel, mesmo após a notificação extrajudicial realizada com esta finalidade (fl. 33-v) a posse passou a ser injusta.

2. Em se tratando de litígio entre particulares sobre a posse de imóvel de domínio público cedido pelo ente estatal, deve-se ponderar quem possui a melhor posse, no caso dos autos, o apelado que possui justo título emitido pelo órgão federal para

utilização do bem para moradia.

3. Não há como prosperar o argumento de enriquecimento ilícito do apelado em decorrência de benfeitorias realizadas no imóvel, considerando que além de se tratar de inovação recursal, já que tal matéria não foi arguida na contestação apresentada perante o Juízo a quo, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a natureza necessária das alegadas benfeitorias, tampouco, que houve autorização do recorrido para a realização de melhorias no imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.02108090-44, 175.295, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-24)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: EXTEMPORANEIDADE RECURSAL, REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. DECURSO DE PRAZO. POSSE INJUSTA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO ADUZIDA TÃO SOMENTE NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.05242895-70, 184.269, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-12-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. EFEITOS NÃO ABSOLUTOS DA REVELIA ANTE A DECLARAÇÃO DE DETENÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Apesar de decretada a revelia, o próprio Autor Apelante confessa na inicial que apenas tomava conta do terreno, tendo, portanto, mera detenção o bem.

2. Como se sabe, a mera detenção não induz à posse.

3. Recurso conhecido desprovido à unanimidade.

(2019.05197051-55, 210.867, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA DE TRANSMUDAÇÃO DE MERA DETENÇÃO PARA POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA APELANTE/AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL LITIGADO. CONCEDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA EFETIVAÇÃO DESTA DECISÃO, AFIM DE QUE A APELADA/RÉ POSSA PROCURAR NOVA MORADIA, À UNANIMIDADE (2016.02701664-97, 162.014, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-08)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Imóvel – Comodato escrito, com prazo determinado, ou até o falecimento do comodatário – Comodante que aliena o bem antes do termo final – Adquirente que notifica a comodatária para desocupação – Alegação de turbação e ameaça à posse – Não acolhimento – Comodatária que é mera detentora – Improcedência – Proprietário que recusa o recebimento de pagamento de taxa condominial e IPTU – Recusa injusta – Inexistência – Improcedência: – É improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada pela comodatária, ante a recusa justa do proprietário ao recebimento do pagamento de taxa condominial e IPTU, ante o reconhecimento, em ação possessória, que a comodatária é mera detentora do bem, e já notificada a desocupar o imóvel. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10300038820178260562 SP 1030003-88.2017.8.26.0562, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/04/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2019)

No que diz respeito à alegação de usucapião é
válido lembrar que ela consiste em modalidade de aquisição originária da propriedade, através da qual, por meio da prescrição aquisitiva, o possuidor do bem, que o detém por determinado lapso de tempo (a variar de acordo com a modalidade de usucapião), sem qualquer oposição ou interrupção, adquire sua propriedade, ante a inércia do titular. Trata-se de corolário do princípio da função social da propriedade, buscando otimizar tal direito, de modo a maximizar sempre a utilidade do bem em favor da coletividade.

São várias as modalidades de usucapião previstas nas normas constitucionais e infraconstitucionais, cada qual dotada de requisitos temporais e formais próprios.
Os autores baseiam seu pleito no instituto da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do código civil, que assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Para a configuração da usucapião comum extraordinária, de acordo com a doutrina de Nelson Rosenvald e Cristiano de Farias, tem-se os requisitos reais (natureza usucapível do bem, ou seja, há de ser um bem passível de aquisição, não podendo ser de domínio público, por exemplo) e formais, que dizem respeito ao tempo legalmente estipulado para aquisição da propriedade (que na usucapião extraordinária para moradia, é de dez anos), à natureza da posse, que deve ser mansa e pacífica e, por fim, a existência de
animus domini
sobre o bem (2016, p. 394-404).

Mais uma vez, esbarra-se na inexistência de posse, no sentido técnico jurídico do termo, para reconhecimento do pleito dos réus. Se não há posse, mas mera detenção, também não se pode falar em aquisição da propriedade por meio de tal posse. Como já dito, não pode o detentor do bem alterar unilateralmente o
animus
que exerce sobre a coisa. O Direito não referenda tal postura, que tornar-se-ia uma constante forma de violação aos direitos do legítimo possuidor ou proprietário do imóvel que viesse a repartir a posse, passando a exercer somente sua posse indireta. A insegurança jurídica restaria instaurada e a finalidade dos interditos possessórios vazia por completo.

Sendo assim, entendo que os autores se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, de provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a justa posse anterior sobre o imóvel, o esbulho praticado pelos réus e a data desse esbulho, motivo porque vejo como acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, mantendo-a em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito à condenação ao pagamento dos alugueis devidos após a denúncia do contrato de comodato, nos termos do art. 582 do CC/02.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/73, vigente à época dos fatos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021